Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-79.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1000147-79.2020.8.11.9005.
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
AGRAVADO (A)(S): NICOLE VENANCIO CEZARIO
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 10002238420208110055,chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que, no caso em testilha, o debate se prende ao fato de que a parte recorrida é genitora de criança menor, portadora de cuidados especiais, devidamente comprovados nos autos, e por isso, pleiteou e teve deferida judicialmente, a redução de sua jornada de trabalho perante ao Município recorrente.
A alegação de ausência de Lei Municipal tratando do tema fático-jurídico, a meu sentir, não impede que a parte recorrida tenha tratamento diferenciado, isto porque, a medida judicial questionada visa a proteção, não de direito funcional da servidora, mas sim, da criança, cujo postulado maior vem estratificado na Constituição Federal, a partir do seu art. 227. De igual forma, como Norma de Caráter Geral, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” (Lei n.o 8.069/90, art. 4.o).
Para sedimentar tal entendimento jurídico, vale mencionar que o art. 4.o da Lei Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.o 4.657/42, estabelece que “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”, situação legal aplicável ao caso em pauta.
Assim é da jurisprudência:
TJSP
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053
Ementa: Pretensão à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filhos autistas. Ausência de previsão na legislação estadual. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Status de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas com ela conflitantes. Direito já reconhecido aos servidores públicos da União. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cumpram-se as demais providências contidas no inc. II do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator